Tribunal: TJDFT
Processo: 0017612-93.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE PAGO PELOS PROMITENTES COMPRADORES.
1. Tratando-se de resilição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no interesse da promitente compradora, mostra-se cabível a incidência da multa rescisória.
2. Evidenciada a onerosidade excessiva da cláusula penal estipulada contratualmente, pode o magistrado reduzi-la, por equidade, com amparo no artigo 413 do Código Civil.
3. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o adimplemento da promitente compradora correspondeu a aproximadamente 10% (dez por cento) do valor do imóvel, mostra-se adequada a redução da multa rescisória para 20% (vinte por cento) do montante pago, de modo a assegurar à promitente vendedora o ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
4. Recurso Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.